Tribunal: STF
Processo: Rcl 68948
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada pelo Estado de Pernambuco, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (Processo 0000120-58.2021.5.06.0020), a qual teria violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, bem como a tese fixada no Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Cintia Maria da Silva Alves, devidamente qualificado na petição inicial, ajuizou Reclamação Trabalhista em face de SPBRASIL ALIMENTACAO e SERVICOSLTDA. e SPBRASIL ALIMENTACAO e SERVICOS LTDA, alegando e postulando, em suma, ter sido contratado por aquela para prestar serviços, de forma terceirizada, em favor deste. 



    [...]



    Pleiteou a condenação das reclamadas ao pagamento de verbas de natureza trabalhista, requerendo a condenação do ente público como devedor subsidiário. 



    [...]



    O Juízo de Primeiro Grau condenou o ente público, de forma subsidiária, ao pagamento de verbas trabalhistas. O Estado atacou a decisão via recurso ordinário. Na peça, arguiu a aplicação do entendimento firmado na ADC 16 e no Tema 246desse excelsa Corte. 



    O Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região, no entanto, confirmou a sentença. 



    O Estado, então, interpôs recurso de revista, que não fora admitido. O despacho de inadmissão, por seu turno, foi atacado por agravo de instrumento, o qual também foi rejeitado pelo colendo Tribunal Superior do Trabalho.



    Contra a decisão do colendo TST, o Estado interpôs recurso extraordinário, na data de hoje, dia 11/06/2023, recurso que ainda encontra-se pendente de admissibilidade. 



    Portanto, a decisão proferida no TRT6 não foi modificada e ainda não transitou em julgado. É contra o acórdão, então, que se apresenta a presente reclamação. 



    Ocorre, porém, que a decisão em tela impõe responsabilidade objetiva ao ente público, em franca dissonância com a decisão proferida na ADC 16, que condiciona a imputação de responsabilidade subsidiária à comprovação de culpa.



    [...]



    Trata-se de condenação automática, alicerçada na mera presunção de culpa, cujos fundamentos são: (i) o princípio da aptidão do ônus da prova e a inversão do onus probandi, em franca violação do RE 760.931 e (ii) a mera inadimplência de verbas trabalhistas por parte empresa prestadora de serviços, sem comprovação da conduta culposa da Administração e do nexo causal entre esta e o suposto dano do trabalhador, em manifesta afronta ao art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, declarado constitucional na ADC 16.”



    Requer, ao final, ”seja julgada procedente a presente Reclamação, declarando-se a nulidade absoluta do decisum reclamado, e, por conseguinte, a nulidade dos demais atos decisórios, porventura proferidos, posteriormente, no feito”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931, Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017, cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16”. 



    No caso concreto, o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região manteve a sentença que atribuiu responsabilidade subsidiária ao reclamante com fundamento no ônus da prova em desfavor da Administração Pública. Veja-se a ementa do ato impugnado (eDoc. 3, fl. 2):



    “RECURSO ORDINÁRIO DA PARTE AUTORA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO NO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS E LEGAIS. 



    1. Quando do julgamento da ADC n.º 16, a Suprema Corte reconheceu a constitucionalidade do artigo 71 da Lei de Licitações, porém a proibição ali insculpida é de ser interpretada pela não transferência direta da responsabilidade subsidiária para ente da Administração Pública, vez que, na seara do direito administrativo, deve prevalecer o interesse público sobre o privado. Logo, o aludido dispositivo de lei não tem o condão de eliminar a consequência do inadimplemento da empresa prestadora em relação aos empregados, quando o tomador incorrer nas culpas in eligendo e in vigilando.



    2. Por outro lado, o ônus da prova, de que foram adotadas todas as medidas fiscalizatórias no cumprimento do contrato mantido com a prestadora de serviços quanto às obrigações trabalhistas e previdenciárias, cabe ao ente público, tendo, inclusive, maior aptidão para prova, nos moldes dos artigos 818, II, da CLT e 373, II, do CPC, consoante a atual e iterativa jurisprudência do C. Tribunal Superior do Trabalho.



    3. No caso em apreciação, o tomador dos serviços não se desincumbiu desse encargo, sendo certo que restou demonstrado que ele tinha ciência do descumprimento de regras trabalhistas, mas optou em não adotar medida efetiva para evitar a sua ocorrência.



    4. Apelo provido, nesse aspecto.”



     



    No particular, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso essencialmente idêntico ao presente, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (Rcl 28.459 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Red. do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 7/2/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte Reclamante (0000120-58.2021.5.06.0020).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente